Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA NO LOTE. NÃO COMPROVADA A SOLICITAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA, NEM A OCORRÊNCIA DE QUALQUER CONSUMO, MUITO MENOS A INFORMAÇÃO DA COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. NÃO SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS OS ELEMENTOS FORMADORES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. INSCRIÇÃO DO NOME DA REQUERENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela recorrente, em que pretende a declaração de inexistência de débito perante a NEOENERGIA, bem como a reparação por danos extrapatrimoniais em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Recurso da parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Em suas razões recursais, alega preliminarmente a ausência de fundamentação na sentença (violação do art. 93, IX, da Constituição Federal) quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova acerca da necessidade de apresentação do contrato ou requerimento supostamente realizado de instalação do medidor. No mérito, alega que: a) em meados de outubro de 2021 a NEOENERGIA instalou medidor de energia elétrica em seu lote sem a sua solicitação, momento em que lhe foi informado que "era apenas um procedimento padrão da empresa (quando existir uma caixa de energia sem medidor, deve ser instalado um), mas sem a cobrança de energia”; b) em razão da instalação do medidor, foram gerados débitos mensais relativos à tarifa mínima de energia, diante da ausência de utilização; c) o nome da requerente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão da ausência de pagamento das faturas mencionadas; d) requer a declaração de inexistência dos débitos e reitera o pedido de reparação extrapatrimonial.
III. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional (ausência de fundamentação), pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo e. juízo monocrático. Entrementes, a decisão da lide de forma diversa da preconizada pela parte não configura ausência de fundamentação.
IV. Mérito
A. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/1995.
B. A prova documental produzida não se mostra suficiente a indicar a existência da obrigação assumida pela requerente, pessoa idosa e hipossuficiente. Isso porque, as imagens da tela do sistema interno da requerida (id 39923496, p. 3 e seguintes) não comprovam satisfatoriamente a relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de documento produzido de forma unilateral, em que não é possível aferir se, de fato, houve manifestação de vontade da parte consumidora e/ou solicitação de instalação do medidor de energia em seu lote. Por sua vez, as faturas evidenciam a ausência de utilização da energia durante todo o período em que esteve disponível (id 39923473), com a cobrança apenas do custo de disponibilidade previsto no art. 98 da Resolução 414/2010 da Aneel.
C. Esses elementos probatórios reforçam a verossimilhança das alegações da parte requerente, no sentido de que não fez a solicitação para fornecimento de energia elétrica e que tampouco recebeu a adequada informação sobre a necessidade de pagamento do custo de disponibilidade. Nesse passo, sem que exista a efetiva solicitação do consumidor quanto ao fornecimento e à disponibilidade de energia elétrica, não há razão para a realização de cobranças relativas à tarifa mínima, de forma que é se declarar a inexistência dos débitos indicados, relativos às faturas decorrentes dos equipamentos de medição n. 0001725958, 00001725964, 00001725968, 00001725970, 00001725991, 00001725993, até que efetivamente advenha solicitação da requerente ao fornecimento de energia elétrica.
D. E como a companhia de energia não apresentou qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade das cobranças que deram azo às inscrições registradas (id 39923472), tem-se por configurada a defeituosa prestação de serviço (disponibilização de medidor sem comprovação de solicitação da consumidora e falta de informação da cobrança de custo de disponibilidade). Por conseguinte, exsurge a obrigação de reparação do dano extrapatrimonial in re ipsa (“negativação” indevida), por violação à integridade moral da personalidade da parte consumidora (Código Civil, art. 12).
E. Com relação ao quantum, é de se fixar em R$ 3.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 6.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos na forma do item IV, alínea “C”, da presente ementa, e condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em prol da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55). Defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade de justiça.